Tribunal: TJMT
Processo: 1015676-93.2022.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015676-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA - CPF: 801.271.000-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Consumidor. Recurso de Apelação. Ação Regressiva de Ressarcimento. Responsabilidade Objetiva da Concessionária de Energia Elétrica. Danos Materiais. Ausência de Prova do Nexo Causal. Relatório Técnico Indicando Regularidade no Fornecimento de Energia

elétrica.
Força Maior. Descarga Atmosférica. Improcedência dos Pedidos. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Concessionária de serviço público em virtude da sentença que julgou procedente ação regressiva movida por Seguradora, condenando-a ao ressarcimento dos danos materiais alegadamente causados por oscilação na rede elétrica.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica; (ii) determinar se há excludente de responsabilidade em razão da ocorrência de força maior.

III.
Razões de Decidir

3.

A

responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo prova do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado.

4.

O único laudo técnico apresentado pela Seguradora embora constitua prova, não é suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento e uma falha na prestação do serviço pela concessionária.

5.

O Relatório técnico produzido pela Concessionária atestou a regularidade do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no período indicado, afastando a ocorrência de oscilações, interrupções ou perturbações na rede.

6.

O mesmo relatório descartou a hipótese de descarga elétrica atmosférica (DEA) no local e data do suposto sinistro, indicando inexistência de anormalidades no serviço prestado.

7.

A Segurada indicou, ao comunicar o sinistro, que os danos foram causados por descarga elétrica atmosférica, evento considerado força maior e apto a afastar a responsabilidade da concessionária.

8.

A inexistência de prova técnica conclusiva sobre o nexo causal e a configuração de força maior afastam o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

IV.
Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica exige prova inequívoca do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. 2. O único laudo técnico unilateral embora constitua prova, não é suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento e uma falha na prestação do serviço pela concessionária. 3. A ocorrência de força maior, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade da Concessionária por danos elétricos, rompendo o nexo causal necessário à configuração da obrigação de indenizar.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, RAC 1017282-35.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 11.11.2020; TJMT, RAC 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 12.06.2024; TJRS, Apelação 50018790220188210022, Rel. Niwton Carpes da Silva, 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1015676-93.2022.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento movida por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S/A.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a título de ressarcimento dos danos materiais suportados pelo Segurado da Autora em decorrência de oscilação na rede elétrica, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir do desembolso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões, a Apelante sustenta que inexiste nos autos comprovação técnica suficiente do alegado dano elétrico, asseverando que o documento juntado pela Autora não possui valor probatório adequado, por se tratar de laudo genérico e produzido sem respaldo técnico, tampouco subscrito por engenheiro habilitado.

Alega ainda que os relatórios de sua rede elétrica, auditados pela ANEEL, comprovam a ausência de qualquer perturbação no fornecimento de energia elétrica na data mencionada.

Argumenta, também, a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, por falhas nas instalações internas da unidade consumidora.

Com isso, defende a ausência de responsabilidade civil da Concessionária e pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões no ID. 271923865.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025